Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-60.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime e a reincidência específica –– RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500947-60.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIS
FERNANDO MENEZES DA GRAÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
2/10
VOTO no 875
APELAÇÃO no 1500947-60.2019.8.26.0536
COMARCA: Santos (6a Vara Criminal)
APELANTE: Luis Fernando Menezes da Graça
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente
trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico

Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório
Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06
Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade do crime e a
reincidência específica
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Luis Fernando Menezes da Graça contra a r. sentença de fls. 173/185, que
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos
e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 198/210), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
diminuição da fração utilizada para majorar a reprimenda em razão
reincidência.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
218/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
3/10
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 244/248).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 9 de março de 2019,
por volta das 19h55min, no Largo do Machado, altura n.° 296, Morro do São
Bento, no Município e Comarca de Santos, Luis Fernando Menezes da
Graça, ora apelante, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 249
filetes de “maconha”, substância entorpecente capaz de causar dependência
física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar, trazendo,
ainda, um rádio comunicador e a quantia em dinheiro trocado que somava o
valor de R$149,00 (cento e quarenta e nove) reais.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo
auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo auto de constatação preliminar (fl.
14), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/86) o qual apontou
o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela prova ora
oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (fls. 153/161), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, havia consumido crack e
estava alucinado, razão pela qual apresentou nervosismo no momento da
abordagem policial. Os policiais disseram que iriam liberá-lo caso indicasse
uma casa onde eram guardados entorpecentes. Como não sabia onde era o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
4/10
local, os policiais efetuaram pesquisa de seu nome e constataram que tinha
antecedentes, razão pela qual foi acusado de estar com uma sacola com
entorpecentes que haviam encontrado próxima a um automóvel. Asseverou
não estava traficando, não tinha relação alguma com a sacola e não trazia
consigo nenhum rádio comunicador. Aduziu que teve passagem anterior por
tráfico de drogas há sete anos e, caso estivesse traficando novamente, já
estaria morto ou preso. Viu as drogas no interior da viatura e os policiais
armaram seu flagrante. Trabalhava como estivador, morava com sua mãe e
um filho. No momento de sua abordagem, havia R$ 150,00 em seu bolso.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, os policiais militares Felipe Cação
Furlan e Rosalvo Pereira da Silva, ouvidos em juízo (fls. 124/132, 133/140 e
148/152), asseveram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de
rotina pela região, conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram o réu,
sozinho e portando um aparelho de rádio pendurado no pescoço e uma sacola
nas mão. Ao perceber a presença da viatura, o réu dispensou a sacola no
chão, próximo a um automóvel estacionado na via. Efetuaram sua abordagem
e, em revista pessoal, encontraram o dinheiro, localizaram a sacola
dispensada e constataram haver entorpecentes em seu interior. Indagado, o
réu confessou a prática delitiva, afirmando que passava por dificuldades
financeiras. Diante dos fatos, efetuaram sua prisão e conduziram-no para a
autoridade policial.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
5/10
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas pelos
policiais. A dinâmica dos fatos relatados pelos agentes públicos, o encontro
do dinheiro e de um rádio comunicador, o modo de acondicionamento das
drogas, em porções individuais e prontas para o consumo, bem como sua
grande quantidade evidenciam com segurança que se destinavam à traficância
ilícita, afastando-se a tese defensivas de absolvição por insuficiência
probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
6/10
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que suas
atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo
33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
7/10
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.
A pena-base foi aplicada no mínimo legal pelo juízo
sentenciante.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual o juízo monocrático acertadamente
exasperou a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), tendo em vista tratar-se de
reincidência específica e, portanto, de maior reprovabilidade, diante da
insistência do réu em cometer o mesmo delito, merecendo, assim, maior rigor
punitivo, razão pela qual se mostra justa e cabível a exasperação da
reprimenda aplicada e incabível o pleito de diminuição desta.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
8/10
incidiram causas de aumento ou diminuição de pena. Com efeito, agiu com
acerto o juízo a quo ao afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, considerando-se que o recorrente é
reincidente e não faz jus ao benefício. É imposição expressa da lei a não
concessão do benefício diante da presença de tal agravante. Ademais, tal
dispositivo ofende o princípio da proporcionalidade das penas, uma vez que a
reprimenda deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta e não é
aceitável que a pena do crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até
dois-terços, muito aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso
importaria na imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade
do delito. Nesse sentido, o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal
(RHC 117.867/MG, Rel. Min. Luiz Fux) e o entendimento do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 359.220/MG e AgRg no AREsp
180.580/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela Douta
Magistrada a quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação utilizada
na segunda fase da dosimetria da pena se mostrou adequada.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
9/10
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500947-60.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 875
10/10
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora